Tribunal: TJDFT
Processo: 0729595-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729595-38.2017.8.07.0001 RECORRENTE: THYERRE REPRESENTACOES LTDA - EPP RECORRIDO: FERTIGRAN FERTILIZANTES VALE DO RIO GRANDE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL E EMPRESARIAL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO PELO REPRESENTANTE. JUSTO MOTIVO NÃO CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 21, J, DA LEI 4886/65. INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS DE SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO INDEVIDA. 1. A lei n. 4886/65 fixa patamar indenizatório mínimo para o representante, no caso de rescisão pelo representado fora das hipóteses de motivo justo (art. 27, "j"), todavia, não é possível impor ao representado (réu) o dever de indenizar o representante (autor) se a rescisão ocorreu unilateralmente por este último, e isso não se deu por justo motivo. 2. No caso concreto, não há prova suficiente de que o representado invadiu a área de atuação do representante, atendendo diretamente clientes abertos por este, além do que, inexiste cláusula contratual prevendo tal exclusividade, o que, à luz do art. 31, parágrafo único, da Lei 4.886/65 precisa ser provada, pois não decorre de presunção. 3. O § 8o do art. 85 do CPC que dispõe que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do mesmo dispositivo legal. 4. No caso concreto, na origem, os honorários foram fixados de forma proporcional e razoável, bem como atende ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, portanto, de acordo com o que determina o art. 85, § 2o e §3o do CPC. 5. Apelação e recurso adesivo conhecidos e não providos. A recorrente alega que o órgão julgador violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 369 e 370, ambos do Código de Processo Civil, apontando a existência de cerceamento de defesa ao negar a produção de prova indispensável ao exame do mérito; b) artigos 710 e 711, ambos do Código Civil, sustentando que houve quebra do acordo firmado entre as partes e a justa motivação para a rescisão do contrato pela parte insurgente – representante comercial; c) artigo 27, alínea “j”, da Lei 4.886/1965, defendendo o direito ao recebimento de indenização, considerando a redução do percentual de comissionamento ocasionado indevidamente pela parte recorrida; d) artigos 11, 426, 489, inciso II e § 1o, incisos III e IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “c” do relatório, colacionando julgados do TJSP. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 369 e 370, ambos do Código de Processo Civil, 710 e 711, ambos do Código Civil, e 27, alínea “j”, da Lei 4.886/1965, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Ademais, melhor sorte não colhe a recorrente quanto à alegada contrariedade aos artigos 11, 426, 489, inciso II e § 1o, incisos III e IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil. A respeito, destaco que “Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1385496/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AgInt no AREsp 1589773/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ 2/3/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005